Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS PROBATÓRIO. CONFISSÃO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

2. A prova documental devidamente constituída pela autora e confessada pelo réu acarreta a procedência da ação de cobrança de mensalidades do plano de saúde.

3. O inadimplemento do plano de saúde após o prazo de 60 dias não acarreta na rescisão automática do contrato, nos termos do art. 13, II da Lei no 9.656/98, sobretudo quando a notificação ao consumidor não ocorre dentro do prazo legalmente estipulado.

4. A existência de erro material na sentença enseja sua correção.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.